Tribunal: STF
Processo: RE 75150
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-20
Data de publicação: 1973-03-20

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA - DISTRIBUIÇÃO DISFARCADA DE LUCROS . - NÃO
CONSTITUI DISTRIBUIÇÃO DISFARRCADA DE LUCROS, POR ANTECIPAÇÃO, O
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL MEDIANTE CONFERENCIA DE BENS NO EXERCÍCIO
DE 1962. FATO GERADOR DE FINIDO EM 1964 (LEI 4.506/64).